Tribunal: TJDFT
Processo: 0727445-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITO DERIVADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEVEDOR PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO CREDOR. VERBAS DE MESMA NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR PREFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não configura litispendência a interposição de recursos contendo as mesmas partes e causa de pedir, porém com pedidos diferentes, relacionados a penhoras no rosto dos autos distintas e a diferentes decisões. Preliminar de litispendência recursal suscitada em contraminuta rejeitada.
2. O art. 833, IV, do CPC dispõe que as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família, garantindo-lhes uma vida digna e o mínimo existencial. A regra, contudo, é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do CPC, que prevê a possibilidade de penhora das verbas discriminadas no mencionado inciso para o pagamento de prestação alimentícia.
3. Sobre a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. ". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Dessa maneira, o c. Superior Tribunal de Justiça pôs fim à divergência sobre o alcance da exceção prevista no art. 833, § 2o, no tocante ao pagamento de honorários advocatícios, pois a sua natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia.
4. Entretanto, mister registrar que o art. 489, § 1o, VI c/c o art. 927, § 1o, ambos do CPC, permitem a não aplicação de precedente jurisprudencial quando demonstrada a distinção do caso em julgamento daquele em que proferida a orientação vinculante.
5. Na situação dos autos, a parte credora pretende satisfazer seu crédito de natureza alimentar com a penhora de verba equivalente, não se cuidando de prestação alimentícia. Diversamente da restrição de penhora de prestação alimentícia para satisfação de honorários advocatícios, estabelecida no aludido precedente, no presente agravo de instrumento é discutida a possibilidade de penhora de honorários advocatícios para pagamento também de honorários advocatícios. Significa dizer, não há hierarquia entre as verbas em destaque, por possuírem a mesma natureza.
6. Tem-se, destarte, que o caso comporta distinção do precedente ora destacado, na forma do art. 489, VI, do CPC, não podendo ser aplicado ao caso a mesma ratio decidendi do aresto. Isso porque, naquele foi firmada uma espécie de hierarquia entre as verbas alimentares discutidas (penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios), ao passo que, na presente demanda, discute-se a possibilidade de penhora de honorários advocatícios para pagamento também de honorários advocatícios, ou seja, verbas de mesma espécie, inviabilizando, desta feita, atribuir preferência à alguma. A hipótese fática, pois, é singularizada.
7. Noutra linha de entendimento, sobreleva notar que a própria devedora, que atuava em causa própria, em cumprimento de sentença, ao ser intimada para pagamento dos honorários sucumbenciais a que foi condenada, objetivando satisfazer integralmente a obrigação, requereu a penhora no rosto dos próprios autos (que deu origem ao cumprimento de sentença em destaque) de seu crédito de honorários advocatícios (houve sucumbência recíproca).
8. Recurso conhecido e desprovido.